Tribunal: TJES
Processo: 5000070-81.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-81.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO TONINI PATUZZO
RECORRIDO: WRL COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000070-81.2022.8.08.0059

RECORRENTE: SAULO TONINI PATUZZO

RECORRIDAS: WRL COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS EIRELI, MAGAZINE LUIZA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE UM CHAVEIRO PELA INTERNET. ENTREGUE A DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
SAULO TONINI PATUZZO
em face de
WRL COMÉRCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS EIRELI
e
MAGAZINE LUIZA S/A
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que, no mês de março/2022, adquiriu da primeira requerida, por meio do site de vendas on-line, um chaveiro, no valor de R$ 44,80, para presentear um amigo que faria aniversário naquele mês e que é colecionador do referido objeto. Sustenta que o produto deveria ser entregue na Rua Coronel Hermínio de Castro, n. 86, Centro, Fundão-ES, CEP 29.185.000, contudo, ao acompanhar o andamento da compra, foi surpreendido com a informação de que o produto havia sido entregue a uma pessoa que desconhece. Informa que tentou resolver a demanda administrativamente, tendo então, cancelado a compra. Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das rés a restituírem, em dobro, a quantia desembolsada pelo autor, bem como ao pagamento a título de danos morais, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foi proferida sentença ao ID 7502523, posteriormente retificada em sede de embargos de declaração, opostos pela parte autora, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7502528):

Isto posto, CONHEÇO dos opostos EMBARGOS, suprindo a omissão contida no dispositivo da Sentença para fins de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para CONDENAR as Requeridas ao pagamento a título de restituição de quantia paga, no valor de R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com incidência de juros e correção monetária a contar da data do desembolso.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7502531), requerendo a reforma da sentença para condenação das requeridas/recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A requerida MAGAZINE LUIZA S.A apresentou contrarrazões recursais (ID 7502533), pugnando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 7502532.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando brevemente os fatos trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a condenação das rés/recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência da compra de compra on-line (chaveiro) não entregue.

Pois bem.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada
.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido que (ID 7502523):

“Embora desagradáveis os fatos narrados em exordial, depreende-se da análise dos autos que o Autor não sofreu qualquer abalo psicológico diante da conduta perpetrada pela empresa ré, haja vista que não há qualquer elemento de prova no sentindo de que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que a demora na entrega do produto adquirido tenha lhe trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica.

Importante salientar que é notório que a demora de trinta dias para a entrega e solução do problema geraram transtornos o Requerente, no entanto, entendo que estes não tiveram o condão de extrapolar o que se entende como aborrecimento decorrente do cotidiano, inerentes à vida em sociedade, e por isso, tenho por não configurando o dano moral, diante da ausência de violação aos direitos de personalidade da parte autora.”.

Nesse sentido, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada. A situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Ora, era ônus da parte autora/recorrente demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu. Em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)